Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709590-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIA TORRES MACIEL RECLAMADO: 2 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA, JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com esteio no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos no 0716912-40.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por JULIA TORRES MACIEL em desfavor de seu ex-namorado (Id. 69764121 – pp. 17/18). Inicialmente, a parte reclamante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais (id. 69838211 - Pág. 2). No mérito, discorre a respeito dos relatos contidos na Ocorrência Policial no 711/2025-0 (Id. 69838213 - Pág. 3/6), bem como sobre as medidas protetivas de urgência contidas na Lei no 11.340/06. Aduz que o Colendo STJ entende que a citada norma legal presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. Afirma, em suma, que as medidas protetivas possuem caráter eminentemente preventivo e, em resumo, sustenta que as medidas devem ser concedidas a partir de um juízo de cognição sumária, independentemente de tipificação penal da violência. Defende que a requerente se encontra em situação de risco quanto à sua integridade psicológica e emocional, de maneira que a concessão de medida protetiva se mostra adequada e necessária para resguardar a reclamante. Destaca que o direito à segurança da mulher não deve esperar a consumação de novas violências. Aduz a reclamante temer por sua integridade física, psicológica e emocional, tendo em vista que desde o término de seu relacionamento, há 04 (quatro) anos, seu ex-namorado já tentou subir em seu apartamento, insistentemente envia mensagens e tenta manter contato. Enfatiza que recorrentemente seu ex-namorado busca reatar o relacionamento, surpreendendo-a em eventos e shows. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “1. os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do art. 98, § 1o, do CPC; 2. o recebimento da presente reclamação; 3. o sigilo de seus dados pessoais para que não sejam de conhecimento do agressor; 4. a concessão da liminar para fins de deferir as medidas protetivas requeridas pela ofendida na ocorrência policial no 711/2025-0 - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 5. o provimento da reclamação, para, no mérito, conceder as medidas protetivas.” (69838211 - Pág. 13). É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência não é infirmada pelos elementos constantes do processo. No mais, admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto. (Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Feitas essas considerações iniciais, passo a análise do pedido liminar, transcrevendo, por oportuno, o teor da decisão reclamada: “(...) Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por JULIA TORRES MACIEL, qualificada na ocorrência policial no 711/2025 - DEAM I, em razão da conduta que atribuiu ao seu ex-namorado RAFAEL SEVERO DE AZEVEDO, ocorrida no período de 1o de março de 2021 a 13 de dezembro de 2024. A requerente assim narrou os fatos perante à autoridade policial: "Informa que tem sido perseguida por seu ex-namorado, RAFAEL SEVERO DE AZEVEDO. Que manteve relacionamento amoroso com RAFAEL por 02 (dois) anos. Que estão separados há cerca de 04 (quatro) anos. Que da união não sobrevieram filhos. Que RAFAEL faz uso de bebidas alcoólicas em demasia e de drogas (maconha), entretanto desconhece o uso de remédios controlados por parte de RAFAEL. Que desconhece o porte/posse de armas de fogo por parte de RAFAEL. Que nunca registrou ocorrência policial contra RAFAEL. Que nunca foi agredida fisicamente ou injuriada por RAFAEL, não obstante, alega que durante o relacionamento RAFAEL era bastante invasivo, acessando o celular da DECLARANTE sem permissão. Que, ainda durante o relacionamento, RAFAEL entrava na casa da DECLARANTE sem ser convidado. Que a acessava em momentos inoportunos, sem prévio aviso, convite ou acerto prévio. Que RAFAEL não teria aceitado bem o término do relacionamento, tendo tentado insistentemente reatar o namoro. Que, quando RAFAEL soube que a DECLARANTE havia mudado de residência, entrou em contato com ela sob pretexto de devolver pertences, pedindo que ela lhe passasse o endereço atualizado. Que, quando a DECLARANTE disse para RAFAEL que não precisava dos pertences, ele alegou que teria formas de descobrir o endereço dela mesmo que ela não informasse. Que a DECLARANTE não reside mais no endereço que RAFAEL tentou descobrir, mas em outro. Que sempre que RAFAEL a encontrava em ambientes públicos sozinha e/ou acompanhada de mulheres, ele tentava conversar com a DECLARANTE a respeito do relacionamento pretérito. Que, pelo comportamento invasivo e insistente de RAFAEL, o bloqueou nas redes sociais e no Whatsapp. Que, em 13/12/2024, RAFAEL teria aparecido no pilotis de seu prédio, cujo endereço seria diverso daquele em que a DECLARANTE residia na época do relacionamento com RAFAEL. Que RAFAEL pediu para o porteiro interfonar no apartamento da DECLARANTE. Que, ao atender, a DECLARANTE não autorizou o acesso de RAFAEL às dependências privativas do prédio, tampouco quis falar diretamente com ele. Que foi informada pelo porteiro que, mesmo não tendo sido autorizada sua entrada, RAFAEL tentou ir ao apartamento da DECLARANTE. Que, dada a recusa, RAFAEL passou a ligar constantemente para a declarante, usando o número de telefone (61) 98149-6980. Que, dada a recusa da DECLARANTE em atender às ligações, RAFAEL passou a enviar mensagens via SMS (haja vista que ele está bloqueado no Whatsapp). Que, nas mensagens, RAFAEL alegou que teria ido ao local encontrar um amigo e que, tendo visto o carro da DECLARANTE, pediu para que o porteiro interfonasse no apartamento. Que RAFAEL informou que precisava que a DECLARANTE o ajudasse e que, por esse motivo, pediu para que o porteiro interfonasse no apartamento dela. Que ele alegou que um familiar seu estaria hospitalizado, precisando que a DECLARANTE pedisse um Uber para ele. Que, em dado momento, RAFAEL disse que não precisava mais da ajuda, pois ele teria conseguido ajuda com um terceiro, que pediria um Uber para ele. Que, ao olhar pela janela, a DECLARANTE identificou o veículo de RAFAEL. Que, em momento posterior, entrou em contato com a mãe de RAFAEL, SIMONE SEVERO DE AZEVEDO, pelo aplicativo Instagram. Que a DECLARANTE questionou se de fato havia um familiar deles hospitalizado. Que, em resposta, SIMONE não confirmou as alegações de RAFAEL, alegando que ele estaria bêbado naquela ocasião. Ademais, aduziu a DECLARANTE que registrou, por meio de ata notarial, as conversas entre ela e RAFAEL e entre ela e SIMONE, conforme documentos que ora apresenta. A DECLARANTE forneceu, ainda, imagens das câmeras de segurança do prédio dela, na data em que RAFAEL apareceu no local." É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas, pois a indicada perseguição não apresenta contemporaneidade suficiente para autorizar a adoção de qualquer providência vez que a última notícia de contato entre os envolvidos ocorreu há mais de dois meses sem que se tenha informação sobre qualquer outra situação posterior em que Rafael tivesse buscado aproximação ou mesmo tentado conversar com a ora requerente. (...) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados..” (Id. 69838213 - Pág. 44/45) Em uma análise inicial e sumária, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se, por meio da leitura da Ocorrência Policial no no 711/2025-0 (Id. 69838213 - Pág. 3/6), que a vítima manteve um relacionamento de 02 (dois) anos com o suposto ofensor, e que há 04 (quatro) anos romperam o namoro. Todavia, informa a reclamante que seu ex-namorado não estaria aceitamento o término do relacionamento, perseguindo-a em seus endereços, shows e eventos. Nesse contexto, não obstante as alegações apresentadas pela parte reclamante, não é possível vislumbrar risco iminente capaz de ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. Ao menos nesse momento processual, a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência, com esteio na Lei no 11.340/2006, não se mostra necessária, pois, ao menos em tese, não há elementos concretos acerca de grave violação à integridade física ou psicológica da vítima, tampouco perseguição, notadamente pelas situações esporádicas em que os fatos narrados ocorreram nesses 04 (quatro) anos do término do relacionamento e pela falta de contemporaneidade na alegada perseguição. Desse modo, não se vislumbra, a princípio, vulnerabilidade ou situação de risco iminente. Além disso, reitero que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem. Sobre o tema, assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1965990, 0736294-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com essa considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o indigitado ofensor para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora